Tribunal: TJDFT
Processo: 0746113-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0746113-62.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS AGRAVADO: EMILIANO CANDIDO POVOA DESPACHO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Antônio Carlos dos Santos contra a decisão da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, em cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação ao laudo de avaliação do imóvel penhorado (autos no0726521-45.2023.8.07.0007, ID no 211541481). 2. O agravante não providenciou o preparo, mas informa que há pedido de gratuidade de justiça. 3. Ocorreu que a gratuidade de justiça foi indeferida ao agravante recentemente (AI no 0732886-05.2024.8.07.0000, distribuído em 8/8/2024). 4. Intime-se o agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o recolhimento do preparo até a data de interposição do recurso ou proceda ao recolhimento em dobro, sob pena de não conhecimento (CPC, art. 1.007, §4o). 5. Após, retornem-me os autos. 6. Publique-se. Brasília, DF, 28 de outubro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO